Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711099-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE DE ARAÚJO SOUSA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. BENESSE NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB) II - Depoimentos de policiais que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública, somente afastadas por meio de prova firme, que não foi produzida no caso. III - Mantém-se a condenação do réu pelos delitos de embriaguez ao volante e direção sem carteira de habilitação, quando a prova dos autos é firme na demonstração da materialidade e autoria. IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais são todas favoráveis, adequado o regime inicial semiaberto. VI - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ainda que a reincidência não seja específica, quando o agente foi agraciado como mesmo benefício na condenação anterior, mas voltou a delinquir, o que demonstra que a medida não é socialmente recomendável. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acordão impugnado diverge do entendimento exarado pelo STJ, quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 59 do CP, defendendo que a despeito de ser reincidente, é possível reconhecer o regime aberto para o cumprimento de pena, uma vez que não se trata de reincidência específica, além de todas as demais circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o enunciado da Súmula 269/STJ afirma ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, contanto que favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no REsp 1928310/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 19/11/2021). Assim, "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016